Tribunal: TJDFT
Processo: 0718483-04.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
Processo : 0718483-04.2019.8.07.0001 DECISÃO Cuida-se de APELAÇÕES da resp. sentença que julgou em parte procedente o pedido inicial. No entanto, antes do julgamento do recurso, comparece aos autos o apelante Brunno Jorge Diniz Gondim, dando ciência de transação em que as partes manifestam a DESISTÊNCIA dos RECURSOS interpostos (id. 36329025). Com efeito, a transação obriga definitivamente as partes, limitando-se o órgão julgador à verificação dos requisitos formais e processuais. Neste sentido, já decidiu o eg. Superior Tribunal de Justiça que, “conforme registra a doutrina, se ‘o negócio jurídico da transação já se acha concluído entre as partes, impossível é a qualquer delas o arrependimento unilateral, mesmo que ainda não tenha sido homologado o acordo em Juízo. Ultimado o ajuste de vontade, por instrumento particular ou público, inclusive por termo nos autos, as suas cláusulas ou condições obrigam definitivamente os contraentes, de sorte que sua rescisão só se torna possível 'por dolo, violência ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa' (Cód. Civ., art. 1.030)’.” (REsp 331.059/MG, Rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira). Assim, com fulcro no art. 998, caput, do CPC, em vista do efeito imediato produzido pelo pedido de DESISTÊNCIA aos recursos, declaro a extinção do procedimento recursal. Preclusa a decisão, baixem-se os autos. Intimem-se. Brasília-DF, 24 de junho de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator